Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0730073-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO CLINICO SALUTA LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMINIO DA SGAS CONJ.B BLOCO D DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS CONDOMINIAIS. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA DA VEDAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PERSISTÊNCIA NO COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. VALOR DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de pretensão de declaração de nulidade de multas condominiais por irregularidade no procedimento adotado, ainda que o Recorrente expresse discordância com o teor da norma, não cabe, nesse julgamento valorar o acerto ou não da decisão da assembleia. Para tanto, cumpriria a parte interessada impugnar a legalidade da própria resolução da assembleia, o que não foi objeto do presente litígio. 2. A alegação de atuação discriminatória por parte do síndico, que teria deixado de impor sanção contra outros condôminos na mesma situação poderá ensejar a responsabilização do síndico perante o condomínio, porém a suposta discriminação não se presta a fundamentar o pedido de declaração de nulidade de sanções impostas, demanda ser objeto de demanda própria. 3. Embora não conste dos autos aposição de assinaturas em notificações encaminhadas pelo Condômino, é possível reconhecer que o Apelante tomou conhecimento da resolução da Assembleia por outros meios. Além disso, o valor das multas restaram fixados também em assembleia, não tendo se comprovado qualquer arbitrariedade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando da imposição das multas pelo recorrido. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660) situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031